Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-56.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFESA. DETERMINAÇÃO DE DOSIMETRIA DA PENA À LUZ DA LEI No. 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA A PRÁTICA DA CONDUTA. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 1110 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que o réu foi denunciado pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma), com redação anterior à Lei no 13.654/2018, tendo sido proferida sentença condenatória pelo mesmo crime. Após o advento da Lei no 13.654, de 23/04/2018, que, dentre outras alterações, suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, apenas o emprego de arma de fogo seria idôneo para fundamentar a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria da pena. Esta Corte, ao julgar a apelação criminal interposta pelo réu, entendendo pela inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, manteve a causa de aumento de pena constante do inciso I, do parágrafo 2o, do artigo 157, do Código Penal (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5). Interposto Recurso Extraordinário pela Defesa, foi cassado o acórdão proferido, com determinação de observância da Lei no 13.654/2018 na dosimetria da pena.
2. Tendo em vista a validade da Lei no 13.654/2018, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ela caracteriza novatio legis in mellius, devendo ser aplicada retroativamente aos casos em que a majoração da pena do crime de roubo tenha ocorrido em função de utilização de arma branca (imprópria) para a concretização de grave ameaça, tal como preceituam o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e o artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.
3. “Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem”. Tema 1110 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena, no crime de roubo, pelo emprego de arma branca, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Em cumprimento ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.266.942/DF, conheço do recurso de apelação criminal e dou-lhe provimento para afastar, por força da aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018, a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma branca para a prática do crime de roubo (inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal), de modo a desclassificar a conduta do réu para aquela prevista no artigo 157, caput, do Código Penal, e, sopesando a utilização de arma branca como circunstância judicial desfavorável, reduzir a pena do réu de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima.